Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-49.2016.8.11.0082
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000062-49.2016.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP - CNPJ: 03.590.925/0001-28 (RECORRIDO), Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CELSO BERTOLDO - CPF: 524.731.049-72 (REPRESENTANTE), SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - CPF: 277.701.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0000062-49.2016.8.11.0082

Origem: VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – TESE DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE AUTUAÇÃO E RESOLUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1 DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa ambiental por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos.

Dispõe o artigo 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932 que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Portanto, tendo decorrido prazo superior a 08 (oito) anos entre a Decisão Administrativa n. 2071/SPA/SEMA/2008, datada de 22-7-2008 e o Acórdão n. 34/2015 (fls.122/123), datado de 16-9-2016, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou prescrita a sua pretensão de exigir a multa arbitrada no Auto de Infração n. 100321 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar prescrita a pretensão do Estado de Mato Grosso de exigir a multa arbitrada no Auto de Infração n. 100321 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, c/c §4º, inciso III, do CPC/2015.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento deve inexiste prescrição a ser declarada no caso dos autos, tendo havido errônea aplicação da prescrição intercorrente.

Alegou que “a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência de infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo”, bem como que tal figura encontra-se prevista no artigo 21 da Lei n. 6.514/2008, cujo prazo de prescrição intercorrente de três anos não tem aplicabilidade na espécie.

Argumentou que o Decreto Federal n. 6.514/2008 se aplica ao âmbito da Administração Pública Federal e, por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2007. Diante da inexistência de prazo específico de prescrição intercorrente no âmbito do Estado de Mato Grosso, defendeu a aplicabilidade do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.

Sustentou que o magistrado fundamentou que entre a data da prolação da Decisão Administrativa 2071/SPA/SEMA/2008, datada de 22/07/2008, e a data da publicação do acórdão, datado de 16/09/2016, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos, porém da análise da cópia do processo administrativo juntado aos autos, se verifica que a entre a data da Decisão Administrativa 2158/SPA/SEMA/2008 e a data de publicação do acórdão o processo não ficou parado por 03 (três) anos e nem sequer decorreram 05 (cinco) anos, havendo incoerência no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustentou que ficou demonstrado que a constituição do crédito ocorreu com a pub1icação do Acórdão nº 34/2015 (fls. 123), em 16/09/2015, o que também evidencia a inocorrência de prescrição executória, visto que somente após a finalização dos processos administrativos o crédito se torna exigível, conforme entendimento pacificado na Súmula 467 do STJ.

Alegou ausência de licenciamento ambiental e sustentou a legalidade do processo administrativo para imposição de multa ambiental, não havendo prescrição a ser reconhecida, devendo ser mantida a multa aplicada, não devendo prevalecer o pedido de redução da multa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida, nos termos acima descritos.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública, estando acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, pois a interrupção ocorre apenas com o que a lei considera “despacho”.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça que atua junto ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se manifestou pelo provimento do recurso para afastar a prescrição, pois a multa é devida ante a lavratura de auto de infração pela SEMA por “estar operando em desacordo com a legislação vigente (licença de operação vencida”. Alegou que a respeito da prescrição, o “dispositivo normativo a ser aplicado ao caso, referente à temática de prescrição – seja intercorrente ou da pretensão punitiva – é o Decreto Federal nº. 6.514/2008, dada a especialidade da norma e a ausência de regulamentação estadual à época dos fatos”.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento depende da avaliação da ocorrência ou não de prescrição da pretensão do Estado de Mato Grosso de exigir a multa ambiental arbitrada no Auto de Infração n. 100321.

Entendeu o magistrado de origem ter havido prescrição intercorrente, pois “entre a data da prolação da Decisão Administrativa n. 2071/SPA/SEMA/2008 (fls. 66/70) que homologou o ato impugnado – ocorrida em 22-7-2008 –, bem assim entre a referida decisão e a publicação do Acórdão n. 34/2015 (fls.122/123) – ocorrida em 16-9-2016 –,transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932”.

Insurge-se a parte promovida com o argumento de que houve errônea interpretação acerca da prescrição intercorrente, a qual não tem previsão em Lei Estadual, assim como que não há prescrição executória porque esse prazo conta do término do processo administrativo.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a qual, dada a sua laboriosa fundamentação, segue transcrita:

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A empresa requerente sustenta a ocorrência da prescrição da cobrança da multa imposta pelo Auto de Infração n. 105676, lavrado em 14-6-2007, tendo em vista o decurso de prazo superior a 03 (três) anos. Fundamenta sua pretensão na Lei n. 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.

Pois bem.

Quanto à prescrição. No que concerne a prazos prescricionais, não é o caso de se aplicar a Lei n. 9.873/1999, mas apenas as disposições contidas no Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1º).

Isso porque a Lei n. 9.873/1999 (regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008) tem aplicação no plano da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já cimentou:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.” (STJ. REsp n. 1115078/RS. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 24-3-2010. Publicado em 6-4-2010). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO AMBIENTAL - PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. As penas por infrações ambientais, por serem de natureza pública ficam sujeitas à prescrição quinquenal, por aplicar-se o disposto no Decreto nº 20910/32. Múltiplos precedentes.

2. Recurso especial desprovido”. (STJ. REsp 1.102.193/RS. Segunda Turma. Relator para o acórdão Ministra ELIANA CALMON. julgado em 16-12-2008. Publicado em 26-2-2009). [sem destaque no original]

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Não se configura nulidade do auto de infração, que foi firmado por estar a empresa em atividade sem a devida licença ambiental. As razões do valor fixado a título de multa foram justificadas de forma clara. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Tratando-se de multa ambiental, ainda que não tenha natureza tributária, o prazo prescricional é o quinquenal contido no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Apesar de disciplinar o Decreto as pretensões contra a fazenda pública, deve ser aplicado extensivamente aos seus créditos, desde que outro prazo não seja previsto em lei especial, em razão do princípio da isonomia. Precedentes do STJ, processados na forma do art. 543-C do CPC. Não tendo sido implementado o lapso quinquenal sem despachos e manifestações da autoridade administrativa, não resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo. E não é caso de suspender, em antecipação de tutela, a exigibilidade de crédito fiscal por não ter sido firmado TAC, apesar da postulação da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS. AI n. 70064112196. Vigésima Primeira Câmara Cível. Relator ALMIR PORTO DA ROCHA FILHO. Julgado em 20-5-2015). [sem destaque no original]

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa ambiental por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos.

Aliás, a constituição do crédito se dá com o encerramento do processo administrativo, marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário, que no presente caso é proveniente de infração ambiental. Nesse sentido:

“MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal nº 20.910 /32. Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza não-tributária. Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula nº 467 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário : REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Vera Angrisani, julgamento em 23 de Maio de 2013)

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467 do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Considerando essas premissas, vislumbra-se a ocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre a data da prolação da Decisão Administrativa n. 2071/SPA/SEMA/2008 (fls. 66/70) que homologou o ato impugnado – ocorrida em 22-7-2008 –, bem assim entre a referida decisão e a publicação do Acórdão n. 34/2015 (fls.122/123) – ocorrida em 16-9-2016 –,transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar prescrita a pretensão do Estado de Mato Grosso de exigir a multa arbitrada no Auto de Infração n. 100321 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Consta dos autos que em a parte promovente, ora Recorrida, foi autuada, em 14-6-2007, “por estar operando em desacordo com a legislação vigente (Licença de Operação 1056/2004 vencida em 18/11/2005)”. Requereu liminar para suspender todos os atos de inscrição do débito na dívida ativa e, no mérito, pede a nulidade do auto de infração n. 105676.

O magistrado acolheu a preliminar de prescrição intercorrente alegada pela parte promovente que “sustenta a ocorrência da prescrição da cobrança da multa imposta pelo Auto de Infração n. 105676, lavrado em 14-6-2007, tendo em vista o decurso de prazo superior a 03 (três) anos. Fundamenta sua pretensão na Lei n. 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”.

No entanto, ao contrário do alegado em recurso o magistrado não aplicou aquela lei indicada, justificando o seguinte:

Quanto à prescrição. No que concerne a prazos prescricionais, não é o caso de se aplicar a Lei n. 9.873/1999, mas apenas as disposições contidas no Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1º).

Isso porque a Lei n. 9.873/1999 (regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008) tem aplicação no plano da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, entendeu o magistrado não pela aplicabilidade da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, mas a prescrição geral, para constituição do crédito ambiental decorrente de multa, com prazo de 05 (cinco) anos.

Com base nos fundamentos acima citados, é preciso esclarecer duas situações: a prescrição para constituição do crédito e a prescrição para cobrança. Entendeu o magistrado de origem, ao contrário do alegado em recurso, que não houve finalização do processo administrativo para constituir o crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos, de modo que prescrita a pretensão.

De fato, tal como decidido na origem, não se aplica a Lei n. 9.783/99 aos entes Estaduais e Municipais. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n.

9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1608710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Entretanto, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa ambiental por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça julgado em se de Recurso Repetitivo:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.
6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado
o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000
.

9.
A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.” (STJ. REsp n. 1115078/RS. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 24-3-2010. Publicado em 6-4-2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA (DECADÊNCIA). HIPÓTESE INTERRUPTIVA. CONSTATAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte, em sede de recurso julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), consignou que o prazo previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999 refere-se à "prescrição administrativa" - ou decadência - relacionada à apuração da infração e à constituição do respectivo crédito, de modo que todas as causas interruptivas consagradas no art. 2º daquele diploma situam-se no âmbito do processo administrativo.

3. In casu, o acórdão recorrido manteve a consumação da decadência para constituir infração ambiental em relação aos fatos ocorridos entre 14/06/2006 e 13/01/2007, porquanto lavrado o auto infracional somente em 13/01/2012, além do lustro decadencial.

4. Ocorre que a incontroversa fiscalização deflagrada pelo IBAMA em 03/07/2010 constituiu ato interruptivo do prazo prescricional para a ação punitiva estatal (decadência), a teor do art. 2º, II, da Lei n.

9.873/1999: "Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato." 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1735081/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

Portanto, a partir da prática do fato, cuja autuação se deu em 2007, nasce o direito de apurar o fato e constituir o crédito por meio da aplicação de multa. No caso, houve interrupção do prazo com a prolação da Decisão Administrativa n. 2071/SPA/SEMA/2008 (fls. 66/70) que homologou o ato impugnado, datada de 22-7-2008. Entretanto, o Acórdão n. 34/2015 (fls.122/123) somente fora prolatado em 16-9-2016, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois, de modo que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, não se pode pretender que o processo administrativo para imposição de multa ambiental perdure
ad eternum
, sendo necessário respeitar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos acima descrito, o que foi corretamente observado pelo magistrado de origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE INICIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N° 467 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados da data em que a dívida se tornou exigível. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa administrativa, é a data de encerramento do processo administrativo, momento em que o crédito torna-se definitivamente constituído. 3. Hipótese em que a última decisão administrativa proferida nos autos do processo 011049-0567/06-5 deu-se em 04/12/2007, quando inadmitido o recurso interposto pelo impugnante. Após, a exigibilidade do crédito foi suspensa pela liminar deferida na ação anulatória nº 048/1.07.0003868-0, voltando a correr o prazo novamente somente com o trânsito em julgado da sentença de improcedência em 13/08/2012. 4.
Assim, mesmo que se considere como não finalizado o processo administrativo antes da notificação para pagamento do débito, efetivada somente em abril de 2018, decorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação anulatória, há que se reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo. 5. A demora na constituição definitiva do crédito deu-se por desídia da Administração, que por mais de cinco anos deixou de notificar o devedor para o pagamento da multa ambiental.
6. Honorários recursais fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSOS DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083743146, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 26-05-2020).

Portanto, tendo decorrido prazo superior a 08 (oito) anos entre a Decisão Administrativa n. 2071/SPA/SEMA/2008, datada de 22-7-2008 e o Acórdão n. 34/2015 (fls.122/123), datado de 16-9-2016, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em substituição aos fixados na origem, por serem incabíveis em sede de Juizado Especial.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022